Tribunal: TJDFT
Processo: 0704162-32.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704162-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: Apelação Cível Agravantes: Banco Pan S/A Agravado: Lourival Chaves Lima D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Banco Pan S/A contra a sentença (Id. 40489222) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, que extinguiu o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC. O fundo denominado Itapeva Xi Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados informa que adquiriu da sociedade anônima Banco Pan S/A o crédito objeto da presente demanda. Assim requer poder figurar na presente relação jurídica processual na posição de sucessora da instituição financeira ou como assistente litisconsorcial, com o respectivo cadastramento dos seus advogados (Id. 43305933). Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrido se manifeste a respeito da sucessão processual pretendida, nos moldes do art. 109, § 1o, do CPC. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator